Tribunal: TJES
Processo: 5006753-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006753-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). PORTAL DA DIFAL. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. ATENDIMENTO.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
o art. 24-A da Lei K
an
dir, na redação conferida pela Lei Complementar
n° 190/2022,
prev
ê
a criação de portal próprio para o ICMS-DIFAL, contendo informações e ferramentas centralizadas e unificadas para emissão de guias de recolhimento e apuração do imposto em cada ente da federação.

2.
A
instituição do Portal encontra lastro no Convênio ICMS n.º 235/2021, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança do
tributo quando

a aba de “Serviços” d
o referido
sítio
eletrônico exibe as orientações e redirecionamentos necessários para o cumprimento das obrigações tributárias em questão, discriminada e pormenorizadamente, para cada uma das unidades federativas.

P
recedentes desta Eg. Primeira Câmara Cível.
3.
A
via mandamental, por não comportar dilação probatória, requer que o exame do direito vindicado atenha-se às provas pré-constituídas, o que não se verifica nos presentes autos. [...]. (TJES; Apl 0000199-66.2014.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 17/04/2018; DJES 25/04/2018).
4
.

No presente caso,
é
ausente a
comprovação inequívoca d
o
direito líquido e certo
das impetrantes
, notadamente,

acerca da
inexistência de portal adequado para a emissão das guias de recolhimento do imposto
.
5
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006753-11.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, INFRACOMMERCE SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO AZEVEDO NETO - PA13381
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO AZEVEDO NETO - PA13381
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO AZEVEDO NETO - PA13381
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO AZEVEDO NETO - PA13381
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (ID 6638890), que denegou a segurança pretendida pelas impetrantes, ora apelantes,
no sentido de declarar seu direito ao
não recolhimento de diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) e do adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP).

Em razões recursais, sustentam, em síntese,
que
(a)
o art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 exige um Portal Nacional único e centralizado para o DIFAL, onde o contribuinte possa realizar todos os trâmites necessários à apuração e recolhimento do tributo em cada unidade federativa;
(
b
)
a regra tem o intuito de viabilizar o cumprimento das obrigações acessórias e, inclusive, a própria arrecadação do imposto, de modo a afastar possíveis divergências nas legislações dispersas estaduais;
(
c
)
o portal disponibilizado atualmente
não atende ao disposto no art. 24-A da LC n. 87/96, eis que inexiste
ferramenta para a apuração centralizada e unificada do imposto;
e
(d)

enquanto o Portal DIFAL não estiver disponível aos contribuintes, com todas as suas ferramentas e facilidades,
a cobrança do
diferencial de alíquota é indevid
a
.

Pois bem.

D
e acordo com o art. 1º, da Lei nº 12.016/09,
o
mandado de segurança
será concedido
para
“proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o
mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, sendo necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido” (AgInt no RMS n. 63.865/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

No caso dos autos, as apelantes impetraram o
writ

a fim de ver
declara
da
a inconstitucionalidade
e a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL e de seu respectivo FECP até que sejam atendidos os requisitos da LC 190/2022, a saber, a existência e funcionamento correto do “Portal do DIFAL” em âmbito nacional, inclusive com ferramenta de apuração centralizada e unificada do imposto.

No que diz respeito ao ICMS, a Constituição Federal previu em seu art. 155, inciso XII, que cabe à lei complementar definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços e fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço.

Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 87/2015 previu a possibilidade de nova relação jurídico-tributária, com cobrança da diferença de alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, especialmente quanto ao estado de destino, vejamos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

Tal regulamentação foi levada a efeito
pel
a Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Complementar nº 87/1966 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto e, com isso, permitir que os Estados de fato possam exigir o seu recolhimento.

Dessa maneira,
tem-se que
a cobrança do tributo, no caso, a diferença de alíquota do ICMS,
revestiu-se de legitimidade tão logo

houve
a edição de lei complementar de caráter nacional, definidora d
os
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, na forma do art. 146, inciso III, alínea a, da C
onstituição
– respeitada, decerto, a anterioridade nonagesimal, conforme jurisprudência sedimentada nesta Corte (
TJES, Apelação Cível 5002713-20.2022.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2023).

No que tange especificamente ao “Portal DIFAL”, o art. 24-A da Lei K
an
dir, na redação conferida pela Lei Complementar n° 190/2022, assim prev
ê
:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

I – a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

II – as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

III – as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

IV – as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.
(Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)

De fato, consta entre
as diretrizes legais estabelecidas a criação de um portal próprio para o DIFAL (§2º), conte
ndo
informações e ferramentas
centralizadas e unificadas para
emissão de guias de recolhimento e apuração

do imposto em cada ente da federação.

Ocorre que a instituição do Portal já encontra lastro no Convênio ICMS n.º 235/2021,
nos seguintes termos:

“
Cláusula primeira.
O Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - localizado em outra unidade federada - Portal Nacional da DIFAL – fica instituído e será disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias.

Cláusula segunda.
O Portal deverá conter:

I – a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II – as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III – as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;

IV – as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

Cláusula terceira.
O Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas internas da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.

§ 1º Desde a sua disponibilização, o Portal conterá direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual.

§ 2º Os Estados da Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo ficam autorizados a disponibilizar nos seus sítios eletrônicos ferramenta que permita, por meio de direcionamento no Portal:

I – a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte;

II – a emissão de guias de recolhimento.

Cláusula quarta.
A disponibilização das informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda será por meio de planilha eletrônica a ser enviada por cada unidade federada para a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – SE/CONFAZ, contendo os dados relativos às respectivas legislações estaduais.

§ 1º As informações de que trata esta cláusula possuem caráter meramente informativo, não dispensando a análise da legislação da unidade federada de destino.

§ 2º Alternativamente ao disposto no “caput”, as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal.

Assim, a despeito das alegações das apelantes, não há que se falar em ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, considerando a operacionalização do referido Portal por meio do endereço eletrônico
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal
, cuja aba de “Serviços” exibe as orientações e os redirecionamentos necessários para o cumprimento das obrigações tributárias em questão, discriminada e pormenorizadamente, para
cada uma das unidades federativas.

Portanto, tal como entendido pelo d. Juízo singular, não há
inconstitucionalidade na
cobrança do DIFAL-ICMS
in casu
,
eis que
evidenciada a existência do
sítio eletrônico
exigid
o
pelo novel artigo 24-A da Lei Complementar nº
87
/
1996
.

No mesmo sentido, cito precedentes desta Eg. Primeira Câmara Cível
no julgamento de
casos idênticos ao presente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DIFAL-ICMS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que “Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo”. 2. O referido portal foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ por meio do Convênio ICMS n. 235/2021 e encontra-se disponível no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, onde é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu “Serviços”. 3. O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 5002467-87.2023.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de
Publicação
: 15/Dec/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021. 2. A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. 3. As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança. 4. A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 5002383-86.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/Nov/2023).

Não fosse só
, extrai-se da referida página de internet
1
que a utilização do
M
ódulo de
A
puração
disponível no
Portal da DIFAL é
facultativ
a
, podendo os contribuintes valerem-se de outros meios para a emissão das guias de pagamento do imposto devido – o que revela, por conseguinte, não haver óbice
ao seu regular recolhimento pelas impetrantes
.

Rememoro que a via
estrita
do mandado de segurança não comporta dilação probatória em qualquer grau, sendo necessária a
comprovação inequívoca d
o
direito líquido e certo

ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade por prova
pré-constituída
. Nesse sentido:

[...] 1- O mandado de segurança, como se sabe, é ação de natureza sumária, prevista no art. 5º, inciso LXIX, da CF, manejado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória, ou seja, demanda a existência de prova pré constituída de ofensa a direito líquido e certo do impetrante. [...]. 3-
É certo que a via mandamental, por não comportar dilação probatória, requer que o exame do direito vindicado atenha-se às provas pré-constituídas
, o que não se verifica nos presentes autos. [...]. (TJES; Apl 0000199-66.2014.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 17/04/2018; DJES 25/04/2018)

Assim, verifico que
a suposta
inexistência de portal adequado
não está devidamente lastreada em prova pré-constituída, considerando que
as
inconsistências apontadas
pelas recorrentes
são incapazes de desabonar
as ferramentas disponíveis no Portal em comento – sendo certo, ainda, que a
Ata Notarial
de
ID 6638919 foi lavrad
a e acostada aos autos

após
a propositura do
mandamus
.

Portanto, não vejo como reformar o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau ao denegar a segurança,
porquanto não demonstrado o descumprimento de qualquer das disposições da Lei Complementar n° 190/2022 para a cobrança da diferença de alíquota do ICMS.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento.

Sem honorários, a teor
do art. 25 da Lei n. 12.016/09
.

É como voto.

1
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/Faq

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.